Tribunal: TJMT
Processo: 1020326-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020326-83.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Elias Kallas Piantino Barbara em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Imissão na Posse n.o 1012467-07.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de Ronei Márcio Pinheiro da Luz e Outras, indeferiu o pedido liminar formulado que consistia em sua imissão na posse do bem sub judice.
O Agravante alega que é legítimo proprietário do imóvel matriculado sob o n.o 86.955 no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, o qual foi adquirido da Caixa Econômica Federal em 02/03/2020 pelo preço de R$ 150.000,99 (cento e cinquenta mil reais e noventa e nove centavos).
Afirma que inobstante ter encaminhado notificação extrajudicial aos Agravados para desocupação voluntária, estes permaneceram inertes e, de desde então, vem exercendo a posse de forma injusta e precária.
Sustenta que os requisitos elencados no art. 300 do CPC estão demonstrados, devendo ser observado a regra do art. 37, § 2.o do Decreto 70/66.
Firme nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso,
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, pelo que se observa dos Comprovantes de Ids. 59287471 e 59287473, o Agravante realizou a arrematação do bem sub judice (matrícula n.o 86.955).
Com efeito, da Certidão de Inteiro Teor lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (ID. 59287467) extrai-se o registro da transação de compra e venda formalizada entre o Agravante e a Caixa Econômica Federal em 28/04/2020.
Assim, neste juízo de cognição inicial, evidente o título dominial do Agravante e, de conseguinte, a probabilidade do direito invocado.
Contudo, não trouxe o Agravante provas acerca do perigo de dano decorrente da manutenção da decisão singular até o julgamento do mérito do recurso, não sendo suficiente apenas a alegação de que se “desprendeu de todos os seus recursos financeiros para adquirir a tão sonhada casa própria”.
Da mesma forma, ficaram no campo das ilações o argumento de que os Agravados podem depredar o imóvel e/ou mover ação de usucapião para aquisição do bem objeto da lide.
Ausente, pois, um dos requisitos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora